Tribunal: TJSP
Processo: 1018729-43.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO - Inadimplemento - Ação de cobrança - Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo dos réus - Preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual - Rejeição - Pagamento do débito cobrado não comprovado - Ônus processual dos apelantes - Condenação corretamente decretada - Retenção indevida de valores não comprovada

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO - Inadimplemento - Ação de cobrança - Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo dos réus - Preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual - Rejeição - Pagamento do débito cobrado não comprovado - Ônus processual dos apelantes - Condenação corretamente decretada - Retenção indevida de valores não comprovada - Reconvenção improcedente - Honorários de sucumbência decorrentes da reconvenção - Cabimento - Obrigação exclusiva da reconvinte - Sentença mantida - Apelação desprovida, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018729-43.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes F.
ROSÂNGELA SARMENTO DE ANDRADE - ME., FRANCISCA ROSÂNGELA
SARMENTO DE ANDRADE, LEONARDO SANTANA CERQUEIRA e
DONIZETE MOACIR APARECIDO DA SILVA, é apelado RAÍZEN ENERGIA
S.A. - FILIAL SANTA HELENA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1018729-43.2015.8.26.0451
2
VOTO No 15.441
APELAÇÃO No 1018729-43.2015.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA (6a VARA CÍVEL)
APELANTES: F. ROSANGELA SARMENTO DE ANDRADE
ME,
FRANCISCA ROSANGELA SARMENTO DE ANDRADE, DONIZETI MOACIR
APARECIDO DA SILVA e LEONARDO SANTANA CERQUEIRA
APELADA: RAÍZEN ENERGIA S/A FILIAL SANTA HELENA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MAURÍCIO HABICE
CONTRATO DE MÚTUO - Inadimplemento - Ação de cobrança -
Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de
improcedência da reconvenção - Apelo dos réus - Preliminares
de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual -
Rejeição - Pagamento do débito cobrado não comprovado - Ônus
processual dos apelantes - Condenação corretamente decretada
- Retenção indevida de valores não comprovada - Reconvenção
improcedente - Honorários de sucumbência decorrentes da
reconvenção - Cabimento - Obrigação exclusiva da reconvinte -
Sentença mantida - Apelação desprovida, com observação
A sentença de fls. 242/247, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 259 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou procedente a ação de cobrança e improcedente a
reconvenção, condenando os apelantes ao pagamento da quantia de “R$
111.652,58, com correção monetária a partir da propositura do pedido e juros de mora de 12% ao
ano, a partir da citação”. Em razão da sucumbência, os réus-reconvintes
foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação e em
10% do valor atribuído à reconvenção, observada a gratuidade
processual.
Apelam os réus-reconvintes (fls. 262/276) insistindo
no reconhecimento da ilegitimidade ativa e da ausência de interesse
processual. No mérito, pedem a reforma da sentença alegando, em
resumo, que “as provas produzidas, inclusive a oral, demonstram cabalmente o
descumprimento do contrato por parte da empresa COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO”, que
“impediu o abastecimento dos veículos”. Afirmam que “ficou comprovado que o empréstimo
seria descontado mensalmente dos valores a serem recebidos pela requerida. Ficou provado também
que o abastecimento era feito na sede da autora e também eram descontados dos valores a serem
recebidos mensalmente e ainda que os serviços foram garantidos pelo prazo mínimo para que o
empréstimo pudesse ser pago pelos requeridos. Os serviços foram garantidos até que o empréstimo
pudesse ser pago. Assim, descuidado acreditar que a requerida é que rompesse o contrato antes do
término, já que ela tinha serviços garantidos no mínimo até a quitação do empréstimo. Aliás, o
depoimento da testemunha Valdeci (não valorado integralmente nem adequadamente pelo MM Juiz
ao proferir sentença), fortalece o que disse a testemunha Juvenil no sentido de que um dia chegou
para abastecer e negaram o abastecimento. Eis a causa do rompimento do contrato”. Pedem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1018729-43.2015.8.26.0451
3
por fim, “seja excluída a verba referente aos honorários na reconvenção ou ainda que a verba
seja restrita apenas à parte que ajuizou a Reconvenção”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 281/284).
Inicialmente distribuído à 14a Câmara de Direito
Privado (fl. 286), o apelo foi redistribuído em 20 de maio de 2019 a esta
29a Câmara de Direito Privado, em cumprimento ao acórdão de fls.
287/291, que não conheceu do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança lastreada em “contrato de
empréstimo com constituição de alienação fiduciária em garantia e outras avenças”, sendo
alegado que “a Empresa Requerida realizou apenas o pagamento das primeiras 11 (onze)
parcelas, ainda assim, sendo as últimas em datas e com valores que não correspondiam exatamente
às parcelas devidas”, restando um débito de R$ 111.662,58.
Apresentadas contestações (fls. 72/79 e 109/120),
reconvenção para restituição da quantia de R$ 26.270,74 (fls. 119/120)
e produzida prova oral, foi proferida a sentença de procedência da ação
e de improcedência da reconvenção, motivando a interposição do
presente apelo.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa uma
vez que a ata de assembleia trasladada a fls. 11/28, registrada na
JUCESP, comprova a alteração da denominação social da Cosan S/A
Açúcar e Álcool para Raízen Energia S/A.
De outro lado, a previsão contratual de alienação
fiduciária em garantia não impede a propositura da ação de cobrança,
estando caracterizado o interesse processual a partir da alegação de
inadimplemento do contrato.
No mérito, a sentença dirimiu com acerto as
controvérsias entre as partes, razão pela qual deve ser mantida.
Muito embora a relação jurídica entre as partes não
esteja restrita à celebração do contrato de mútuo (fls. 40/43), havendo
também a contratação dos serviços da ré F. Rosangela Sarmento de
Andrade - ME para o transporte de funcionários da autora (fls. 33/39),
deve ser pontuado que a causa de pedir envolve apenas o
inadimplemento do empréstimo no valor de R$ 70.000,00, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1018729-43.2015.8.26.0451
4
pagamento dos valores em aberto não foi comprovado pelos apelantes.
Além de não haver comprovação alguma de que “ao
celebrarem o contrato de empréstimo, a empresa Cosan se comprometeu em garantir os serviços
pelo prazo mínimo de 24 meses” (fl. 114), destacando-se que a previsão
contratual era apenas de que a quantia emprestada deveria ser paga em
24 parcelas mensais e consecutivas (cláusula 2.1, fl. 41), a discussão
envolvendo a parte que deu causa ao rompimento do contrato de
prestação de serviços “antes do cumprimento do prazo” não apresenta maior
relevância para a presente ação de cobrança, considerando, a título de
argumentação, que eventual direito da ré F. Rosangela Sarmento de
Andrade - ME à continuidade do contrato, por eventual aplicação do
disposto no artigo 473, parágrafo único, do Código Civil (“A resilição
unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia
notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes
houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá
efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”),
deveria ser objeto de ação própria, não sendo causa impeditiva do
direito da autora ao recebimento da quantia que emprestou.
Releva observar que a reconvenção não está voltada
a essa finalidade, mas tão somente a obter a restituição de quantia que,
segundo as reconvintes, teria sido indevidamente descontada pela autora-
reconvinda.
Em outras palavras, ainda que se atribuísse à autora a
resolução imotivada do contrato de prestação de serviços, destacando-se
que não há provas suficientes para tal afirmação (o único indício de que
isso poderia ter acontecido é verificado na oitiva da testemunha Juvenil
Amorim Araújo, que foi motorista da ré e afirmou que em certo
momento tentou abastecer o ônibus e foi informado pelo frentista da
autora que havia “ordem da usina para não abastecer mais o ônibus da F. Rosangela”), tal
constatação não poderia impedir a cobrança dos valores inadimplidos
no contrato de empréstimo, devendo ser debatida em eventual ação
objetivando a manutenção do contrato de prestação de serviços ou
mesmo de indenização por perdas e danos.
Por conseguinte, não havendo comprovação do
pagamento das prestações cujo inadimplemento é alegado, a
condenação imposta na sentença é medida que se impõe.
Ou seja, incumbia aos apelantes demonstrar a
realização dos pagamentos exigidos pela autora, o que, no entanto, não
ocorreu e revela ser induvidosa a ocorrência de inadimplemento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1018729-43.2015.8.26.0451
5
tornar exigível a pretensão de cobrança deduzida na peça inaugural.
De outro lado, ausente a comprovação, pela
reconvinte F. Rosangela Sarmento de Andrade - ME, de que a autora
teria efetuado o desconto indevido da quantia de R$ 26.270,74 no
decorrer do contrato, salientando-se que a existência de descontos
ocorria para pagamento do próprio débito do empréstimo, conforme
informado na própria petição inicial, é caso de manutenção da
improcedência da reconvenção.
No tocante à distribuição dos encargos de
sucumbência da reconvenção, não há que se falar em seu afastamento,
conforme expressa disposição do artigo 85, § 1o, do Código de Processo
Civil: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção (...)”.
Apenas para evitar eventual divergência em sede de
execução, considerando a omissão da sentença, fica observado que a
sucumbência da reconvenção deverá recair apenas sobre a parte
reconvinte.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida aos advogados da
apelada, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), tanto na
ação principal quanto na reconvenção.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao apelo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator